Tribunal: STF
Processo: ARE 1512312
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 24):



    “EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. AUTORA QUE EXERCIA FUNÇÃO COMISSIONADA. DIRETORA DE DEPARTAMENTO (CC2).FÉRIAS COM 1/3. DIREITO PREVISTOS NO ARTIGO 39, §3º C/C ARTIGO 7º, INCISO XVII, AMBOS DA CF/88. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso próprio, regular, tempestivo e satisfeitos os demais pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º do CPC, por se tratar de ente municipal. 



    2. O cerne da lide recursal (Recurso inominado de pp.66/79 e Contrarrazões de pp. 82/88) consiste em perquirir se a recorrida, enquanto servidora comissionada do Município recorrente, faz jus às verbas requeridas, quais sejam, férias com 1/3 referentes ao período de janeiro/2017 a dezembro/2020, o que passa pela análise do seu vínculo laboral com a municipalidade.



    3. Analisando o panorama fático-probatório atrelado à lide, observa-se que a recorrida exerceu o cargo de Diretora de Departamento (CC2) no âmbito da municipalidade, no período de janeiro/2017 a dezembro/2020, o que se observa por meio das fichas financeiras de pp. 12/15 e dos Decretos de exoneração e nomeação de pp. 16/17. Neste ponto, destaque-se que o recorrente não impugnou o referido período laboral, tampouco os documentos apresentados pela parte autora, presumindo-se a veracidade dos elementos apontados, nos termos do artigo 344 do CPC. 



    4. Com efeito, tratando-se a hipótese dos autos de servidora ocupante de cargo em comissão, tem-se a prescindibilidade do concurso público, por se tratar de cargo de provimento de livre nomeação e exoneração, não havendo que se falar em contratação nula, até mesmo porque não há a pactuação de um contrato propriamente dito. Nesse toar, a nomeação de servidora para desempenhar cargo em comissão pode ser realizada de forma direta, como foi o caso da recorrida, o que torna seu vínculo lícito e válido, nos termos do artigo 37, II, da CF/88. 



    5. Embora se trate de cargo em comissão, a recorrida possui direito ao recebimento de férias com um terço, conforme artigo 39, §3º c/c artigo 7º, inciso XVII, ambos da CRFB/88. Nesse toar, comprovado o vínculo funcional da recorrida, bem como a prestação dos seus serviços e o direito dessa a percepção das supracitadas verbas, quais sejam, férias com um terço, tem-se que o pagamento dessas se constitui em obrigação primordial da Municipalidade, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do ente público, que usufruiu dos serviços prestados pela servidora, sem a devida contraprestação pecuniária. 



    6. Posto isso, em se tratando de lide que visa à percepção de verbas salariais não pagas pela municipalidade, compete a essa última, no caso, o devedor, provar a quitação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, até porque não se pode exigir do autor a prova da falta de pagamento, vale dizer, de fato negativo, a chamada prova diabólica ou impossível. 



    7. Dito isso, compulsando os documentos e petições amealhados aos autos, nota-se que o recorrente limitou-se a afirmar que a requerente não faz jus às férias com 1/3 requestadas, porém, em momento algum, negou a inadimplência acerca das verbas requeridas, tampouco anexou aos autos provas hábeis a comprovar o pagamento da mencionada verba, tais como, extratos bancários, ordens de pagamento, ou recibos, que atestassem, minimamente, o efetivo pagamento das verbas pleiteadas. 



    8. Destarte, o panorama fático devidamente comprovado por documentação idônea não impugnada pelo reclamado, é suficiente para chancelar a narrativa fática contida na inicial, sobretudo diante do fato do recorrente não ter comprovado o pagamento das verbas reclamadas, o que aponta para a manifesta inadimplência do ente requerido, sendo devida a sua condenação ao pagamento das férias com 1/3, na forma requerida pela autora, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a conduta estatal. Precedente: Apelação Cível nº 201800715009 nº único0000384- 56.2016.8.25.0025 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Osório de Araújo Ramos Filho - Julgado em 15/10/2018. 



    9. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 



    10. Recurso Inominado interposto CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integrais os termos da sentença combatida, nos moldes do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Por consequência, fica o recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC, subsidiariamente aplicados ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009. 



    11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 37, II e V, §2º, e 39, §3º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 25, p. 7): 



    “(...) ato praticado pela administração pública, por meio de sua antiga gestão, qual seja, contratar cargos efetivos como sendo cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, é NULO, porquanto infringe o princípio da legalidade (CF, art. 37), que não admite qualquer atuação da Administração que não contenha prévia e expressa permissão legal. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e remansosa em repudiar a criação de cargos em comissão para preenchimento de funções em carreiras em que não é respeitada a necessária relação de confiança”. 



    Alega-se, ainda, que (eDOC 7, p. 8):



    “(...) ato jurídico nulo não gera efeitos, há que se considerar NULA a nomeação, sendo devido ao trabalhador somente os salários pelas horas laboradas e os valores referentes aos depósitos do FGTS (verbas que não são objetos da presente ação)”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante o óbice da súmula 279 do STF, pela deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral e pela ausência de prequestionamento. Concluiu ainda pela ausência de demonstração de violação dos dispositivos constitucionais indicados e pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 27). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De início, observa-se que a negativa de seguimento do recurso extraordinário fundamentou-se no óbice da Súmula 279 do STF, na deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral e na ausência de prequestionamento. Constatou-se, ainda, a ausência de demonstração de violação aos dispositivos constitucionais indicados, bem como a ocorrência de ofensa reflexa à Constituição Federal. Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente esses fundamentos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente